Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709578-76.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Marcilom Xavier da Silva em favor de CRISTIAN RODRIGEUS DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que deixou a data do interrogatório e a realização da audiência de instrução, condicionada ao fim da Pandemia. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não vislumbro as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que a suspensão da audiência de instrução encontra-se adequada a Portaria Conjunta 33 de Março de 2020, que adota medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, já com o conhecimento das informações da Autoridade prolatadora da decisão. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator